Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA EM CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA. REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça, em consonância com os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado pela adoção da fração de 60% (sessenta por cento), para a hipótese de condenado por crime hediondo com resultado morte, cuja reincidência decorra da prática de crime equiparado a hediondo.
2. Verificado que o condenado por crime de homicídio qualificado é reincidente pela prática de crime de tráfico de drogas, deve-lhe ser aplicada a fração de 60%, estabelecida no inciso VII, do art. 112, da LEP, equivalente à fração de 3/5, prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento ao agravo.